Tribunal: TJSP
Processo: 1023244-89.2020.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de créditos cumulada com indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de créditos cumulada com indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré. Supostas omissões. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.